Tribunal: TJBA
Processo: 8007537-15.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007537-15.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOANA BATISTA SACRAMENTO DOS SANTOS FARIAS

Advogado(s)
:
ADRIANE PEREIRA DE JESUS, MARCOS PAULO MARTINS VITORINO

APELADO: ASSOCIACAO INSTITUTO CONSULTEC DE EDUCACAO E PESQUISAS - AIETEC e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por candidata em concurso público promovido pelo Município de Alagoinhas (Edital nº 02/2019), objetivando a revisão da etapa de avaliação de títulos, com o consequente recálculo da pontuação e reclassificação no certame. Sustenta que seus títulos foram indevidamente desconsiderados, ao argumento de que a banca examinadora exigiu autenticação de documentos originais, o que não estaria previsto no edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na desconsideração dos títulos apresentados pela candidata por suposta ausência de autenticação; (ii) estabelecer se a Apelante comprovou suficientemente os fatos constitutivos do seu direito à revisão da pontuação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da vinculação ao edital impõe que as regras nele estabelecidas sejam observadas por todos os participantes e pela Administração, funcionando como norma vinculativa e fonte de segurança jurídica no concurso público.
O item 9.14 do Edital nº 02/2019 prevê expressamente a exigência de autenticação apenas para fotocópias de documentos, não sendo aplicável diretamente a documentos originais.
A alegação da Apelante de que apresentou documentos originais carece de comprovação objetiva nos autos, não havendo documento hábil que demonstre, com segurança, o teor e a forma dos títulos encaminhados.
A informação verbal supostamente prestada pela banca, indicando recusa de títulos por ausência de autenticação, sem registro formal, não é suficiente para ensejar a invalidação do ato administrativo.
O ônus da prova incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e a ausência de comprovação documental suficiente inviabiliza a revisão da pontuação.
A revelia da corré AIETEC não tem o condão de suprir a insuficiência probatória, especialmente diante da contestação apresentada pelo Município, que afasta os efeitos da revelia no litisconsórcio.
O indeferimento da prova oral foi adequadamente fundamentado, considerando a natureza documental da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A Administração Pública e os candidatos estão vinculados às regras do edital do concurso, que possui força normativa entre as partes.
A exigência de autenticação prevista no edital restringe-se a fotocópias, não sendo aplicável a documentos originais.
Incumbe à parte autora demonstrar, de forma objetiva e documental, o cumprimento das exigências editalícias e a alegada ilegalidade do ato administrativo.
A revelia de um dos corréus não afasta a necessidade de prova do direito alegado quando outro litisconsorte apresenta contestação válida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 344.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007537-15.2022.8.05.0004, tendo como Apelante
JOANA BATISTA SACRAMENTO DOS SANTOS FARIAS

e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à

unanimidade de votos,

em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA